Tribunal: TJSP
Processo: 1013750-88.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de filhote de cachorro. Morte após alguns meses. Perícia veterinária realizada. Prova técnica elucidativa que afastou a responsabilidade da ré. Improcedência de rigor. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de filhote de cachorro. Morte após alguns meses. Perícia veterinária realizada. Prova técnica elucidativa que afastou a responsabilidade da ré. Improcedência de rigor. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554211
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013750-88.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante YURI PEREIRA
SANTOS CALAZANS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PETLAND
CANAL 2-MATRIZ LITORAL EIRELI-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013750-88.2018.8.26.0562 -Voto no
2
Apelação Cível no 1013750-88.2018.8.26.0562 – Santos
Apelante: Yuri Pereira Santos Calazans de Oliveira
Apeladas: Petland Canal 2 Matriz Litoral Eireli ME
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43285)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra a
sentença que julgou improcedente a ação de
indenização por danos materiais e morais.
Compra e venda de filhote de cachorro. Morte
após alguns meses. Perícia veterinária realizada.
Prova
técnica
elucidativa
que
afastou
a
responsabilidade da ré. Improcedência de rigor.
Honorários advocatícios majorados, nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 274/283) interposta por
Yuri Pereira Santos Calazans de Oliveira contra a sentença (fls. 268/272)
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Santos
que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por ele contra Pet Land Matriz Litoral Eireli Me. Inconformado,
discorre sobre a aplicação do diploma consumerista. Tece considerações
sobre os fatos narrados na exordial, notadamente quanto à compra de um
filhote, que veio a apresentar anomalia séria, falecendo meses após a compra.
Relata que houve atraso na vacinação do filhote pela empresa ré. Assevera
sobre a responsabilidade objetiva da apelada e sobre os danos morais e
materiais. Insiste que o cachorro ficou totalmente vulnerável, sem vacinas,
por período equivalente aos seus 120 primeiros dias de vida. Aduz que não há
como afirmar categoricamente que animal gozava de plena higidez física
quando transacionado. Postula o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013750-88.2018.8.26.0562 -Voto no
3
As contrarrazões foram apresentadas por Pet Land
Matriz Litoral Ltda. Me (fls. 286/286). Em suma, pugna pelo não provimento
do apelo.
É a essência do relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, vê-se que a princípio o recurso
transparece a falta de interesse recursal, vez que praticamente dissociada da
sentença proferida.
Nesse sentido, esta Colenda 33a Câmara de Direito
Privado já havia anulado a sentença anteriormente proferida para a realização
de perícia, requerida por ambas as partes, a fim de apurar a causa da morte
do cachorro da raça Bulldog Francês (fls. 209/213) e a parte autora,
olvidando-se da prova técnica realizada, insiste no atraso na vacinação do
filhote, categoricamente afastada pela expert. Aliás, o autor não tece uma
linha sequer, nas razões recursais, sobre a perícia técnica realizada.
Pois bem.
Há que se anotar a aplicação da legislação
consumerista ao caso em tela, vez que evidenciada a relação de consumo, nos
termos do artigo 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
Ocorre que, no presente caso, o que se tem dos autos
é que a perícia constante às fls. 245/258 se apresentou suficiente a elucidar a
questão.
No que diz respeito à alegada causa da morte, em
razão do atraso na vacinação (objeto da lide), a conclusão da perita foi: É
descartada qualquer hipótese de que o atraso na aplicação das vacinas tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013750-88.2018.8.26.0562 -Voto no
4
sido a causa da condição manifestada sete meses após a última dose da
vacina (fls. 256).
Relacionou, ainda, a causa da morte ao possível uso
excessivo do Bravecto: O uso excessivo do Bravecto pode ter causado
sobrecarga do organismo servindo de gatilho para o desencadeamento de
desordem neurológicas que, devido à condição imune do animal pode ter
levado ao desenvolvimento da Meningoencefalite granulomatosa (MEG) (fls.
256).
Há que se registrar e repetir que o autor não tece
uma linha sequer, nas razões recursais, sobre o laudo pericial elaborado nos
autos, cuja realização foi determinada por esta Colenda 33a Câmara de Direito
de Privado, quando da anulação da primeira sentença proferida (fls. 209/213).
De nenhum proveito, portanto, o apego ao primeiro
sentenciamento proferido pelo o Juízo a quo sentença anulada quando
ainda não elaborada a prova técnica.
Logo, de rigor concluir que a causa da morte do
animal não foi decorrente de culpa da ré, não havendo que se falar em danos
materiais ou moral.
Destarte, a sentença combatida deve ser mantida,
nos termos em que proferida, mais pelo aqui expendido. Mantida a sentença e
diante do trabalho adicional em grau recursal, com a apresentação de
contrarrazões, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 12%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil/2015, observando-se a justiça gratuita concedida (fls. 129).
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator